Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026759-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. AFASTAMENTO
DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos em ex
ecução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão
consiste em definir se é cabível a aplicação de multa em razão da suposta interposição protelatória de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório, configurado quando há abuso de direito ou intenção exclusiva de retardar o processo.

4. No caso,
os embargos de declaração manejados revela
m
interesse processual le
gítimo,
não configurando manobra protelatória, abuso de direito ou intenção de retardar o andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC pressupõe a comprovação inequívoca do caráter protelatório dos embargos de declaração.
2
. Não caracteriza manobra dilatória a oposição de embargos voltados a suprir
interesse processual le
gítimo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1942991/PE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18.03.2022; TJMT, N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025; TJMT, N.U 1023964-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A
gravo de instrumento interposto por
CX Construções Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que
nos autos de execução de título extrajudicial,
ajuizada por
Autoport
Indústria de Telhas Ltda.
,
aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à ora agravante, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, ao considerar protelatórios os emb
argos de declaração interpostos
.

A agravante sustenta que os embargos de declaração não foram opostos com int
uito protelatório, mas sim para
sanar omissões e contradições existentes, sobretudo no que diz respeito à ausência de realização de perícia técnica anteriormente determinada nos embargos à
execução
.

Afirma que insistir nesse ponto não configura manobra dilatória, mas exercício regular de direito.

Aduz que a alegação de
existência de sentença reconhecendo crédito substancial em favor da empre
sa agravante em demanda conexa

seria
capaz de influenciar na execução em curso, seja pela possibilidade de compensação,
ou
pela demonstração de inexigibilidade do débito
, de modo
que
os
embargos
de declaração não podem
ser interpretados como mera rediscussão de matéria já decidida.

Aponta, ainda, a iminência de dano irreparável decorrente da majoração indevida do valor em execução com base em título cuja exequibilidade ainda depende de apuração pericial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
,
suspendendo a eficácia da decisão agravada que aplicou
a
multa
(I
d.

306441851
).

A agravada apresentou contra
rrazões
, pugnando pelo
não provimento do recurso (Id.
311362393
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia à possibilidade
de exclusão da
multa de 1% sobre o valor da causa
, aplicada
com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC, ao entender manifestamente protelatórios os embargos de declaração
opostos pela agravante.

Extrai-se dos autos que
a agravante interpôs embargos de declaração
nos autos de origem

(
execução de título extrajudicial
no.
1028805-73.2019.8.11.0041
),
contra a decisão que indeferiu a concessão
de efeito suspensivo à execução, sendo que este
foi rejeitado pelo
J
uízo,
reiterando o argumento de
ausência dos pressupostos legais para a suspensão.

Na sequência, a agravante interpôs novos embargos de declaração, alegando omissão quanto
ao
fato de que a perícia deferida nos embargos à execução, destinada a apurar a existência ou não de valores devidos ou crédito em favor da executada, ainda não havia sido realizada, o que, em seu entendimento, justificaria a suspensão da execução.

O juízo, entretanto, considerou que o recurso apenas reiterava argumentos já rejeitados, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, motivo pelo qual os embargos foram novamente rejeitados, com a imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

A aplicação da referida penalidade
pressupõe que o caráter protelatório dos embargos
de declaração seja manifesto e inequívoco
, somente se justificando quando comprovado que foram opostos com o exclusivo propósito de proc
rastinar a marcha processual.

No caso, e
mbora o argumento do embargante não tenha sido suficiente para alterar a decisão, a oposição do recurso, por si só, não config
ura má-fé ou dolo processual, de modo que n
ão se vislumbra, na espécie, a configuração do caráter manifestamente protelatório que justificaria a aplicação da penalidade
.

Verifica-se que
a

agrav
ante objetivava
instar o juízo a enfrentar circunstâncias que, conforme
a narrativa apresentada pode
riam
revelar-se
juridicamente relevantes para o des
linde da controvérsia executiva.

A alegação de que a perícia
deferida nos embargos à execução
permanece
pendente de realização
,
não havia sido enfrentada quando
da oposição
do
primeiro recurso
, o que
delineia
quadro fático que, em tese, pode
ria
justificar
a reavaliação da medida que indeferiu a
suspensão da execução.

A aplicação de uma penalidade processual deve ser reservada para casos em que o abuso do direito de recorrer é patente, o que não se vislumbra de forma inequív
oca no presente caso.

Nesse
sentido:

“[...]
1
. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.2 .Não incide a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.3 .Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).”

"[...] A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito. [...] (N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
23/03/2025,
Publicadono DJE 23/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INTUITO DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PONTOS QUESTIONADOS – INTERESSE DA PARTE EM VER RESPONDIDO O QUESTIONAMENTO SEM QUE, PARA TANTO, IMPLIQUE EM CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o DO ART. 1.026 DO CPC – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Os questionamentos postos em Embargos de Declaração, por mais que pareçam ser desnecessários, não podem servir de obstáculo ao interesse da parte de obter o pronunciamento judicial provocado.

(N.U 1023964-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para a
fastar
a multa por embargos
protelatórios aplicada a agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025